Tribunal: TJDFT
Processo: 0745269-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. ÍNDICE. APLICAÇÃO.
1. A omissão prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
2. A atualização monetária do valor da reparação do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os juros moratórios incidentes sobre reparação por danos morais fluem a partir da data do evento danoso. Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração providos.